Tribunal: STF
Processo: RE 656820
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. USO INDEVIDO DA IMAGEM. JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO..



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do Relator devem ser recebidos, por força do princípio da fungibilidade, como agravo regimental, que é o recurso cabível. (Precedentes: Rcl n. 11.022-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 7.4.2011; AI n. 547.827-ED, Relator o Ministro Dias Tofolli, 1ª Turma, DJe de 9.3.2011; RE n. 546.525-ED, Relator o Ministro Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe de 5.4.2011, entre outros).



    2. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF).



    3. Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF).



    4. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem.



    5. As Súmulas ns. 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    6. A controvérsia sub judice, acerca do quantum devido a título de indenização por danos proveniente do uso indevido da imagem, é de índole infraconstitucional, assim como foi decidida à luz do contexto fático-probatório engendrado nos autos. Por isso, além de eventual ofensa à Constituição ocorrer de forma indireta, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, como deseja o recorrente, necessário seria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, que interdita a esta Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática, verbis: para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.(Precedentes: AI n. 797.313-AgR, Relator o Ministro Luix Fuz, 1ª Turma, DJe de 12.05.11; RE n. 508.267-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 08.10.10; AI n. 722.124-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe de 18.02.09, entre outros)



    7. In casu, o acórdão recorrido assentou:



    “RESPONSABILIDADE CIVIL. USO INDEVIDO DA IMAGEM. JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. DIREITO AUTÔNOMO. SÚMULA Nº 403/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. VINCULAÇÃO À TIRAGEM DO PERIÓDICO. IMPROPRIEDADE.



    1. A preferência do julgador por esta ou por aquela prova inserida no âmbito do seu livre convencimento motivado, não cabendo compelir o magistrado a acolher com primazia determinada prova, em detrimento de outros pretendidas pelas partes, se pela análise das provas em comunhão estiver convencido da verdade dos fatos.



    2. ‘Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais´ (Súmula 403/STJ).



    3. Cuidando-se de pessoa anônima, a vinculação da indenização por uso da imagem ao percentual do preço de venda do veículo no qual a imagem foi publicada, de regra, não é consentânea com a essência de indenizações desse jaez. Indeniza-se o titular do direito de imagem pelo não-recebimento do preço que lhe seria devido, caso a concessão fosse feita mediante autorização, e pelo respectivo valor econômico da imagem, que varia a depender do potencial publicitário da pessoa retratada.



    4. Com efeito, no caso concreto, tendo em vista que o autor é absolutamente desconhecido e certamente não poderia, mediante a vinculação de sua imagem ao produto, propiciar qualquer alavancagem nas vendas do periódico, não se mostra razoável atrelar o valor da indenização à vendagem do jornal



    5.Recurso especial da Infoglobo Comunicações S/A parcialmente provido.



    6. Recurso especial da Empresa Folha da Manhã S/A provido, por inexistência de qualquer ato ilícito de sua parte.”



    8.  Agravo regimental a que se nega provimento.